Tribunal: TJMT
Processo: 1023424-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023424-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA GARCIA ALVES - CPF: 042.643.629-62 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO DE AGRAVO INTERNO.

CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

INCONFORMISMO

DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada e
a
omissão
se configura
quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Não
é
sanável por Embargos de Declaração
o suposto vício que
se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência do teor da sentença com as provas produzidas nos autos, com a interpretação do texto legal ou com
outros jugados
.

2. Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC),pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte.

3. Declaratórios conhecidos e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1023424-65.2023.8.11.0002

Embargante:
VANESSA GARCIA ALVES

Embargado:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 247431654/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno (ID 246034653/PJe2). Sustentou que houve omissão
e contradição
na análise das provas
, referente à compra
e emissão
das passagens aéreas,

bem como em relação ao acórdão proferido nos autos de no 1028509-66.2022.8.11.0002
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contradição e Omissão.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Portanto, não há contradição sanável por

meio de
declaratórios
quando a alegada discrepância se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência entre teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal, ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

(...) 1. "
A contradição

sanável por
meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por
exemplo,
a
incompatibilidade entre
a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras
palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/
RJ,Rel.
Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).

(...)
(STJ

AgIn
t
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,

DJ
e
19/06/2017)

Em relação à omissão, este vício s
e caracteriza
apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível
trazidos pelas partes
não for examinado pelo juízo.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

No presente caso, verifica-se que
não assiste razão à parte embargante, pois
os pontos suscitados p
or ela
dizem
respeito à divergência
do aresto
com
as provas e o
entendimento jurisprudencial, bem como em relação ao
resultado do julgamento de recurso de outro processo
, ou seja, são externos ao julgado
.

Esta hipótese se verifica
dos argumentos
apresentad
os
pela embargante, pois argumentou que "
o acórdão proferido no presente caso contraria a jurisprudência consolidada e o entendimento desta E. Turma Recursal, que reconhece a responsabilidade direta da companhia aérea nas situações em que o serviço de transporte é contratado e não efetivamente prestado, independentemente da atuação da intermediadora
".

Em
que

pese
não se
r
passível de declaratórios quando o vício é externo ao julgado, vale esclarecer que o
referido
entendimento trazido pela parte
autora
se

aplica
somente
às hipóteses em qu
e
a agência de turismo atua apenas como intermediadora da
venda e respectiva emissão
da
passagem aérea
,

sem comercialização de pacote turístico
, e
ocorre a falha na prestação d
os
serviços
de transporte
em virtude de cancelamento ou remarcação d
os bilhetes
regularmente emitid
o
s
, ou seja, por culpa exclusiva da companhia aérea.

Embora transpareça que o entendimento seja aplicável ao caso concreto, nota-se que não
foi

evidenciada a
regular emissão das passagens
aéreas
pela parte reclamante
, e nem que, de fato, a empresa intermediadora realizou o repasse de valores referente à aquisição dos bilhetes.

Dessa forma, para que ficasse demonstrada a falha na prestação de serviços da companhia aérea seria necessária a comprovação da emissão deles, o que não ocorreu nos
autos.

A propósito, foi expressamente consignado no acórdão embargado que:

“
(...)
a parte reclamada informou que não houve sequer reserva realizada em nome da parte reclamante, tampouco repasse de qualquer valor pela intermediadora através da qual a parte reclamante realizou a compra das passagens aéreas.

Assim, não se trata de venda de passagens com confirmação de código de reserva, tanto que com a inicial não foi apresentado nenhum documento nesse sentido, mas apenas documentos que comprovam a transação entre a parte reclamante e a 123 Milhas, que não integra a lide (ID 218461714/PJe2).
”

Ademais,
vale ressaltar que
não caracteriza vício sanável por

Embargos de Declaração a alegada omissão consistente na análise equivocada de provas.

Destaca-se
que o Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Portanto, não havendo contradição interna do julgado interposto e considerando que a alegada omissão consiste

na
suposta
análise equivocada de provas, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, razão pela qual os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024